Tribunal: TJMT
Processo: 1037692-35.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037692-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IRANI OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 174.739.421-15 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1037692-35.2020.8.11.0001.

Origem:

8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

IRANI OLIVEIRA DOS SANTOS

Recorrido(s):

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA, ABUSIVA, OU AINDA, CORTE NO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

A parte Reclamante aduz estar sendo cobrado valor acima da média de consumo, de forma indevida.

Em que pese as alegações da parte Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, a cobrança ocorreu sem qualquer prejuízo a parte, posto que, não houve corte ou aviso de corte, nem mesmo recebimento de notificação com ameaças de inscrição nos órgãos de proteção.

A mera cobrança indevida de valores indevidos não gera direito à indenização por danos morais, mormente porque não restou comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo do consumidor.

Portanto, escorreita a sentença que apenas determinou o refaturamento da cobrança acima da média.

Recurso conhecido e não provido.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO.

O mero desconforto não é suficiente para configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato ilícito e este se reveste de certa importância e gravidade, principalmente porque na hipótese a situação pode ter sido desconfortável, desagradável, mas não a ponto de causar um extraordinário abalo moral.

Precedentes jurisprudenciais em Ap. Cív. n. 2009.009527-1, de Camboriú, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 28-04-2009, Ap. Cív. n. 2010.008100-1, de Concórdia, rel. Des. Jaime Ramos, j. 29-11-2011, Apelação Cível No 70054757521, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 26/06/2014.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021